Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. CRIME DE RESISTÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. CORREIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e, no estrito cumprimento do dever legal, tiveram de realizar a contenção do réu em razão de agressão física e oposição de resistência injustificada cometidos no momento em que o agressor estava sendo conduzido para fora da delegacia, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Para o reconhecimento de legítima defesa é necessário a comprovação do uso moderado dos meios necessários e proporcionais para repelir eventual e injusta agressão, inocorrente na hipótese, em que o acusado, de forma consciente e deliberada, agrediu fisicamente um dos agentes públicos que estava desempenhando legitimamente suas funções, desferido chutes e pontapés, tendo, na sequência, oposto resistência às ordens legais dos policiais, insurgindo-se violentamente.
3. Se os relatos dos agentes policiais, bem como das testemunhas, se mostraram seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de resistência e da contravenção penal de vias de fato, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos III e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado os delitos no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base.
7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem ou dupla punição, pois a falta grave regulamentada na Lei de Execuções Penais constitui responsabilização de natureza distinta (sanção administrativa).
8. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente a conduta social do agente e seus antecedentes penais, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
9. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e duas reincidências (multirreincidência), mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela.
10. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
11. Em conformidade à norma legal positivada e precedentes jurisprudenciais, embora a quantidade de pena aplicada admita, per si, a fixação do regime aberto, o início do cumprimento da pena corporal deverá se dar impreterivelmente no regime semiaberto se o acusado for reincidente e as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal).
12. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.
13. Apelação conhecida e não provida.